Tribunal: STF
Processo: HC 191129
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, advogado, em benefício de Jéssica Paula do Amaral Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.9.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 608.061/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2195942-38.2020.8.26.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 21.7.2020, a paciente foi presa em flagrante, convertida a prisão em preventiva no dia seguinte, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos:
    "(...)
    Há indícios suficientes de autoria e de materialidade, conforme depoimentos de JOSÉ CARDOSO RIBEIRO JÚNIOR (policial militar) (fls. 03), GORGAN ALVES DE ALENCAR (policial militar) (fls. 04), do auto de exibição e apreensão de fls. 09 e do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 11 ("crack").
    Verifica-se pelos depoimentos dos policiais militares constantes dos autos, em resumo, que: receberam denúncia de populares que tinha uma mulher vendendo drogas no local dos fatos; foram até o local apontado e localizaram uma mulher com as características passadas, a qual, ao perceber a aproximação da viatura, mostrou nervosismo e fez menção de entrar em uma residência, razão pela qual fizeram a abordagem; a mulher foi identificada como JESSICA, sendo que com ela foi localizada a quantia de R$30,00; ao indagá-la da denúncia de tráfico, admitiu que estava vendendo drogas naquele local e que a droga estava em sua residência, defronte onde estava; ela franqueou a entrada na residência e apontou onde a droga estava, dentro do seu guarda-roupa, onde localizaram 21 substâncias entorpecentes semelhantes a "crack", bem como localizaram a quantia de R$103,35 em cima da cama; ao indagá-la da procedência, disse que tinha pego com seu ex-companheiro, vulgo "neguinho", no bairro Gemima; informa que o local dos fatos é próximo ao Batalhão da Polícia Militar (cerca de 500m) e de uma quadra poliesportiva (cerca de 50m, na mesma rua); conduziram-na para a delegacia. A autuada, por sua vez, informou, em resumo, que era usuária de drogas. Consta de seu depoimento, em síntese: declara que é usuária de drogas; foi abordada por Policiais Militares e ao ser indagada se possuía drogas em sua casa respondeu que sim, mas que eram para consumo próprio; franqueou a entrada dos policiais na residência e em cima da sua cama havia 21 pedras de "crack"; o dinheiro encontrado é proveniente de auxílio emergencial e um trabalho que fez em uma lavoura.
    Verifica-se que a Lei no. 12.403/2011, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). Na condição de uma dessas medidas cautelares, a prisão preventiva só é cabível quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP).
    A quantidade de droga encontrada (21 porções de "crack"), as circunstâncias da prisão (após noticiado por populares à polícia de que estava sendo realizado o tráfico de drogas no local), bem como o dinheiro encontrado com a autuada, servem como indícios de que esta estava praticando o tráfico de drogas. Acrescente-se o fato de que os policiais militares informaram que a ré, para estes, admitiu que estava vendendo drogas.
    (...)
    No caso dos autos, a quantidade de drogas encontradas, com a devida vênia a pensamento divergente, não se caracteriza como ínfima, sendo suficiente para causar prejuízos graves à saúde de um grande número de pessoas: 21 (vinte e uma) porções de crack.
    Ao lado do exposto, o parágrafo 4o., do artigo 33, da Lei no. 11.343/2006, apresenta regramento para eventual aplicação de redução de pena, mas diante da presença de requisitos, inclusive de que a autuada não se dedicaria às atividades criminosas, nem integraria organização criminosa, que somente poderão ser analisados ao final da instrução.
    Portanto, presente o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.
    (...)
    Acrescente-se que a análise da certidão de distribuições criminais de fls. 28/29 em conjunto com a FA de fls. 26/27 revela que a autuada foi presa em flagrante em 30/10/2019, autos no. 1500890-63.2019.8.26.0238, da 1a. Vara Judicial de Ibiúna, pelo delito previsto no artigo 33 da Lei no. 11.343/2006.
    Às fls. 37/41 dos autos, nota-se que foi juntada cópia de V. Acórdão, do E. TJSP, proferido em sede "Habeas Corpus", em resumo, concedendo a prisão domiciliar à paciente, relativamente a delito que teria sido praticado no dia 30/10/2019.
    Assim, a existência de indícios de periculosidade da autuada também está configurada, posto que há poucos meses também foi autuada em flagrante delito acusada de ter cometido o crime de tráfico de drogas, tendo obtido a prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP, contudo, os presentes autos de flagrante revelam a existência de indícios de que, apesar da liberdade, teria continuado a praticar o delito de tráfico de drogas.
    Nada se verifica nos autos a convencer de que se a autuada fosse colocada em liberdade, no atual momento, não praticaria ato ilícito, bem como, iria se apresentar à Justiça quando determinado, inclusive no caso de uma eventual condenação criminal em uma possível ação penal, diante da possível pena a ser aplicada no caso e do eventual regime inicial de cumprimento desta.
    Residência fixa não se mostra suficiente, neste momento, para fundamentar uma liberdade provisória com medida cautelar, inclusive porque tal fato existiria antes do próprio ato ilícito que se está a apurar.
    Portanto, diante de todo o exposto, a prisão cautelar do autuado mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, mostrando-se, também, conveniente para assegurar a aplicação da lei penal.
    Ademais, não se verifica demonstrado nos autos que a autuada preencheria requisito para a prisão domiciliar, em conformidade com o artigo 318 do Código de Processo Penal, ressaltando-se que o parágrafo único, do referido artigo 318, do CPP, diz que para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Apesar de se verificar às fls. 15 a informação, em resumo, de que possui uma filha, com 11 anos, há a indicação do nome do responsável pelos cuidados da avó materna. No mais, não se verifica comprovado que a prisão domiciliar seria suficiente para o caso dos autos, diante de todo o acima exposto, em especial, pelo fato de que a prisão domiciliar foi concedida de forma recente, pelo E. TJSP, em outros autos, notando-se indícios suficientes de manutenção de prática delitiva.
    (...)
    No mais, não se verifica demonstrado nos autos que a autuada se encaixaria no grupo de vulneráveis do COVID19; a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional; e o risco real de que o estabelecimento prisional causaria mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
    A liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do art. 282 c/c art. 310, II, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor.
    Dessa forma, diante do exposto e do que dos autos consta, nos termos do art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante em PREVENTIVA, expedindo-se mandado de prisão preventiva contra JESSICA PAULA DO AMARAL SILVA" (e-doc. 3 – grifos nossos).
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2195942-38.2020.8.26.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja medida liminar foi indeferida, como consta da decisão proferida no Habeas Corpus n. 608.061/SP no Superior Tribunal de Justiça. O impetrante não juntou aos autos os documentos relativos à impetração pendente de análise de mérito no Tribunal paulista.
    4. Impetrado o Habeas Corpus n. 608.061/SP, foi ele indeferido liminarmente pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 8.9.2020:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JESSICA PAULA DO AMARAL SILVA contra decisão indeferitória de liminar proferida pelo Desembargador Relator do HC n. 2195942-38.2020.8.26.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Consta nos autos que a prisão em flagrante da Paciente foi convertida em preventiva, em 22/07/2020, pela suposta prática do crime disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois foi surpreendida com "21 porções de cocaína na forma de 'crack', com massa total aproximada de 4,3 gramas" (fl. 28).
    Narra o Impetrante que "[c]ontra tal ilegalidade impetrou-se ordem de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, contudo, a medida urgente foi denegada" (fl. 4).
    Neste mandamus, a Defesa sustenta, em síntese, a falta de fundamentação idônea do decreto prisional e que não estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva.
    Ressalta, ainda, que a Acusada possui todas as condições pessoais favoráveis para permanecer em liberdade, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
    Aduz, ademais, a falta de proporcionalidade da constrição provisória, pois, em caso de eventual condenação, "será lhe fixada na pior das hipóteses o regime ABERTO (entendimento do STJ e STF) e não o fechado, ou mesmo ser substituída eventual pena reclusiva por restritiva de direitos nos moldes do artigo 44 do CP" (fl. 10).
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva da Paciente, com a aplicação, se for o caso, das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    É o que está sedimentado na Súmula n. 691/STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça (HC 541.515/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020; AgRg no HC 558.161/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020); HC 543.255/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; AgRg no HC 506.812/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 01/07/2019, v.g.).
    Assim, em regra, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo.
    Na espécie, todavia, não é possível ultrapassar tal vedação, notadamente diante do que foi consignado no decreto prisional, in verbis (fls. 16-17; sem grifos no original):
    "[D] estaca-se também que a indiciada já foi denunciada anteriormente pela prática de tráfico de drogas nos autos nº 1500890-63.2019.8.26.0238, em trâmite na 1ª Vara de Ibiúna (fls. 28/29) e estava em prisão domiciliar quando de sua abordagem e prisão, em consequência de ordem de habeas corpus concedida pelo E. Tribunal de Justiça naqueles autos (documento anexo); assim, patente que ela se dedica a prática delitivas e agiu com descaso com o Poder Judiciário, já que evidentemente descumpriu o regime de prisão domiciliar a que estava submetida, a corroborar que as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes nem adequadas no presente caso [...]."
    Assim, entendo que a fundamentação apresentada pela instância ordinária não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois foi ressaltada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que a Acusada já foi denunciada anteriormente pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas e se encontrava em prisão domiciliar quando foi abordada e presa em flagrante.
    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 113.422/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, D Je 23/10/2019; sem grifos no original.)
    Ademais, no tocante à alegação de ausência de proporcionalidade da segregação cautelar, "[...] não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados" (AgRg no HC 556.576/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020.)
    Dessa forma, por não se observar, ao menos primo ictu oculi, nenhuma teratologia, não há como superar o óbice processual previsto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por julgados do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial”.
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a paciente sofre constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão judicial que decretou a prisão em flagrante em preventiva careceria de fundamentação idônea.
    Afirma ser a segregação cautelar desproporcional, considerando a pequena quantidade de droga apreendida: vinte e uma pedras de crack. 
    Sustenta que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o resguardo da ordem pública.
    Defende que, considerando a primariedade e os bons antecedentes da paciente, além da quantidade de droga apreendida, a paciente, se condenada, não ficarria em regime fechado, pelo que sua prisão ferriria o princípio da homogeneidade.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “Ante o exposto, pede-se a essa Augusta Corte, com a juntada das principais peças processuais e da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão da medida liminar para que a Paciente JESSICA PAULA DO AMARAL SILVA possa aguardar o julgamento em liberdade pelos exaustivos argumentos supra, COM OU SEM A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP, bem como seja expedido com extrema urgência os competentes ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários e, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 608.061/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2195942-38.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 21.7.2020, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando estava em prisão domiciliar, tendo sido esse benefício concedido em decorrência de anterior flagrante, também por tráfico de drogas, praticado em 30.10.2019.
    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva o juízo de origem ressaltou a reiteração delitiva da paciente, que, mesmo em gozo de prisão domiciliar, deu continuidade à prática ilícita, o que afastaria o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada, presentes os pressupostos para decretação da prisão preventiva.
    A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia prisional para garantia da ordem pública. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. RECOLHIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO A SITUAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REGRA. DESCUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da possibilidade de reiteração criminosa, que revela a necessidade da constrição. II – A alegação de que o paciente não está recolhido a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal não merece acolhida haja vista que o impetrante não logrou demonstrar que a instituição prisional não teria condições de prestar o atendimento médico necessário. III – Ordem denegada” (HC n. 109.745, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 187.402 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    10. É de se destacar a inadequação da via eleita pelo impetrante para discussão sobre o quantum da pena e o regime de seu cumprimento em caso de eventual condenação, seja pelo não cabimento de reexame da matéria fática por este Supremo Tribunal Federal, seja pela fase preliminar em que está o feito nas instâncias competentes.
    Essa avaliação dependerá da instrução probatória no juízo processante, não cabendo a este Supremo Tribunal adiantar-se no ponto, em clara supressão de instância.
    11. Por não terem as instâncias antecedentes examinado as demais questões alegadas, para evitar indevido prejulgamento, de se aguardar o pronunciamento do Tribunal de Justiça paulista no habeas corpus impetrado pela defesa, cujo julgamento de mérito está pendente.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem buscada, inocorrendo demonstração de flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora